Tribunal: STF
Processo: ARE 1592297
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o art. 29, todos do Código Penal. Habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça.

    I. Caso em exame:

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus deduzido pelo ora agravante. 

    II. Questão em discussão:

    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 

    III. Razão de decidir:

    4. Contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus, é cabível recurso ordinário ao Supremo Tribunal Federal, e não recurso extraordinário. 

    5. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    6. Agravo regimental não provido.